Tribunal: TJSP
Processo: 1003114-90.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Locação de imóvel - Ação de despejo por falta de pagamento - Se a apelante, intimada a recolher o preparo do apelo, não o faz, em cinco dias, aplica-se a pena de deserção - Não releva, no caso, o fato de ter sido formulado pedido de justiça gratuita após a ordem de recolhimento, que, além do mais, foi indeferido - Recurso não conhecido.